Tribunal: TJBA
Processo: 8060490-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060490-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR AGRAVADO: DANIELA MALHEIROS FELIX e outros Advogado(s):ANA LUIZA BOA SORTE CUNHA, ALVANIR VIEIRA BOA SORTE, INGRID THAIS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GNC Comércio de Veículos Ltda. (Terra Forte) contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Daniela Malheiros Felix e outros, que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, em demanda que objetiva a substituição de veículo adquirido, sob alegação de vícios decorrentes de reparos mal executados após sinistro coberto por seguro. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ação que apura vícios na prestação de serviços automotivos, mesmo após a alienação do veículo objeto da controvérsia. III . Razões de decidir 3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo prestação de serviços por concessionária de veículos. 4. Aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 5. Constata-se a hipossuficiência técnica dos autores, pois as alegações envolvem aspectos técnicos da prestação de serviços automotivos, cujo esclarecimento demanda conhecimento especializado detido pela concessionária ré. 6. Admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §3º, do CPC, impondo-se o encargo probatório à parte que detém melhores condições de produzi-lo. 7. Afirma-se que a alienação do veículo não impede, por si só, a produção de outras provas pertinentes, como documentos técnicos, ordens de serviço, registros internos e prova testemunhal. 8. Esclarece-se que a inversão do ônus da prova não implica presunção de procedência do pedido nem cerceamento de defesa, constituindo regra de julgamento que orienta a distribuição da carga probatória. 9. Inexiste ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, devendo ser preservada a decisão do juízo de origem, que se encontra mais próximo da instrução probatória. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §3º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8060490-60.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e, parte Agravada, DANIELA MALHEIROS FELIX E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator